Tribunal: TJPA
Processo: 0003504-81.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003504-81.2018.8.14.0401

APELANTE: EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO IDEOLÓGICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA.

2.
Fato relevante.
A defesa técnica do réu postula a reforma da sentença, para que o réu seja absolvido por insuficiência de provas
.
Subsidiariamente, pugna pela exclusão das circunstâncias judiciais negativadas e consequente redução ao mínimo legal.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) conjunto probatório incapaz de sustentar o decreto condenatório; (ii) vetores judiciais com fundamentação inidônea e genérica.

III. Razões de decidir:

4. Sentença condenatória lastreada em acervo probatório irretorquível. Dolo específico configurado.

5. Dosimetria da pena-base. Circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas.

IV. Dispositivo e tese:

6. Pedidos improcedentes. Recurso improvido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJ-RO - APR: 00114054020168220501, Relator: Des. José Jorge R. da Luz, J. 08/11/2022

TJ-MT 00019916020168110101 MT, Terceira Câmara Criminal, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, J. 18/05/2022.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, art. 299. CP, art. 59.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª

Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0003504-81.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EDMILSON RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO LUCAS RODRIGUES DA SILVA - OAB/PA 34.204)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Edmilson Rodrigues da Silva
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém-PA, que o condenou à pena de

3 (três) anos de reclusão em regime inicialmente semi-aberto e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa como incurso no crime de falsidade ideológica, nos termos do
art. 299 do Código Penal
.

Oferecimento da denúncia - 08.02.2018.

Recebimento da denúncia - 16.03.2018 (id 18131306). Aditamento - 27.07.2018 (id 18131311).

Citado, apresentou resposta à acusação - 13.02.2019 (id 18131314).

Sentença condenatória - 17.8.2023 (id 18131387).

Apelação (id 18131388). Razões recursais (id 18489296). Pedidos: absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende a reforma na dosimetria da pena com redução ao mínimo legal.

Contrarrazões, pela total improcedência dos pedidos (Id 18939710).

Conclusos em 22.02.2024. Procuradoria de Justiça em 11.04.2024 pelo conhecimento e desprovimento dos pedidos (id 18969342).

É o relatório. À revisão.

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

Da absolvição - insuficiência de provas

Em seus argumentos de defesa, o RECORRENTE ressalta que foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão como incurso no crime insculpido no art. 299, do CP (falsificação ideológica), entretanto, para sua caracterização, exige a presença do dolo como elemento subjetivo do tipo.

Com base nesse entendimento, afirma que a instrução processual não obteve êxito em demonstrar o tal elemento subjetivo do tipo penal e a sentença se baseou unicamente no fato de a empresa compradora estar fisicamente inativa.

Contudo, afirma que a madeira comercializada possuía origem lícita e não caberia ao RECORRENTE na qualidade de empresário, aferir se as informações constantes do sistema ambiental oficial correspondiam à realidade.

Repiso, na qualidade de empresário, não havia – minimamente, como o réu proceder diligências que transbordem a verificação da situação da empresa junto aos órgãos oficiais. – Ora, se procurado por terceiro que comprou madeira existente em seu pátio, verificada a realidade/regularidade da empresa nos órgãos ambientais competentes – não se pode pretender outras diligências a serem observados pelo particular.

Tal exigência se quer corresponde a qualquer norma ambiental, isto é, pela legislação posta, deve o vendedor preenche as guias florestais com as espécies efetivamente comercializadas e com os dados do comprador e sua sede física de destino, não havendo, contudo, exigência de que vá ao local de entrega conferir a regularidade do comprador e seus dados, tal circunstância deriva dos cadastros regulares existentes nos órgãos ambientais.

E assim conclui, informando a inexistência de dolo em sua conduta, pois jamais teve a intenção de inserir dados falsos no sistema SISFLORA.

Todo o exposto apenas demonstrar que, o recorrente, jamais aderiu a qualquer conduta delitiva e, tampouco, desejou inserir dados falsos no sistema SISFLORA/PA, em verdade, as inserções realizadas correspondiam a uma venda efetivamente ocorrida, em que o produto florestal tem origem comprovada e, a epoca, um comprador regularmente cadastrado nos sistemas dos órgãos ambientais, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DOLO APTO PARA CARACTERIZAR A CONDUTA DELITIVA EXPRESSA NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL.

Adianto que a narrativa da defesa não possui amparo fático-jurídico apto a desconstituir o julgado. Explico.

Conforme denúncia, em 16.8.2016 foi lavrado o auto de infração nº

9112850-E/IBAMA contendo a descrição de prática criminosa que consiste na inserção de dados falsos no sistema Oficial de Controle de Produtos e Subprodutos Florestais (SISFLORA) para a transferência “virtual” de créditos indevidos decorrentes de produtos florestais à empresa Indústria e Comércio de Madeiras Nova Esperança Ltda.

Para um melhor entendimento acerca do crime cometido, a denúncia explica todo o procedimento percorrido até a comercialização do produto florestal: num primeiro momento, a exploração de madeira nativa precisa ser autorizada/aprovada pelo órgão competente; num segundo momento, a retirada legal da madeira deve obedecer a um Plano de Manejo Florestal ou a um Projeto de Exploração Florestal que deve seguir acompanhado de um inventário e em seguida passar pela vistoria da SEMAS - Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade para atestar a real existência das árvores e se a proposta conforma-se às normas legais.

Após tais fases, são liberados créditos no volume e nas espécies de madeira autorizadas, gerando assim uma conta junto à SEMAS. Durante a venda da madeira, o vendedor (dono do plano) deve transmitir os créditos ao comprador. O transporte físico do produto só ocorre acompanhado da Guia Florestal. Ao chegar no seu destino, os créditos são efetivamente transferidos. A existência dos créditos no sistema e a madeira no pátio permitem a comprovação da origem lícita da madeira.

Todavia, muitas vezes, a estimativa da produtividade não corresponde ao volume exato de madeira, e isso gera créditos sem o produto físico correspondente.

No caso dos autos, o RECORRENTE, responsável pela empresa CONTINENTAL LOGÍSTICA EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO, realizou a venda de créditos à empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA NOVA ESPERANÇA LTDA sem a madeira legal. No curso do processo administrativo que deu origem ao auto de infração supracitado, constatou-se que a empresa NOVA ESPERANÇA se tratava de uma empresa de fachada, inoperante desde 06.09.2013, conforme comprovou-se por meio da vistoria
in loco
realizada no dia 27.05.2016 pelo IBAMA.

Ressalto que a empresa CONTINENTAL já vinha sendo alvo de investigações por conta de outras transferências de créditos “virtuais”, conforme relatório emitido pela SEMAS de todas as utilizações dos
tokens
para a tramitação de créditos de madeira no período de 06.09.2013 a 27.05.2016.

Tomando por base todo o procedimento administrativo até a conclusão do destino do produto florestal, já se percebe de forma cristalina que os argumentos trazidos pela defesa, de que não caberia ao RECORRENTE aferir a regularidade da empresa junto aos órgãos ambientais oficiais, caem por terra, pois a simples existência de créditos “virtuais” já presume a inexistência de madeira de origem lícita. E a situação piora ainda mais quando se trata de transferência para uma empresa inativa, abandonada, sem estrutura para o transporte de uma carga nada imperceptível.

Observe-se ainda que o transporte da carga deve, obrigatoriamente, ocorrer com a Guia Florestal e a finalização da transferência dos créditos só ocorre quando a carga chega em seu destino. Portanto, inadmissível aceitar que seria possível a saída da carga do pátio da empresa vendedora e a chegada na empresa compradora, sem que houvesse conferência do produto e a confirmação da efetivação do negócio.

Portanto, é indubitável a existência da fraude referente à transferência dos créditos “virtuais” em que o vendedor (RECORRENTE) se aproveita do cadastro ativo junto ao SISFLORA para transferir créditos de madeira legal inexistente à empresa de fachada, dando roupagem de legalidade a madeira extraída de forma ilícita.

Conforme destacado pelo parecer ministerial (id 18969342):

No mesmo Relatório é informado, ainda, que a última licença liberada para a INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS NOVA ESPERANÇA LTDA foi a Licença de Operação nº 7189/2012, vencida desde 13/11/2013, sem processo de renovação de licença ambiental em trâmite perante a Semas/PA. Assim, concluiu-se que a sociedade empresária INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS NOVA ESPERANÇA LTDA não funciona fisicamente desde 06/09/2013, muito embora tenha sido constatado, pela análise de suas movimentações, que ela, depois disso, realizou transações fraudulentas de remessa e recebimento de créditos indevidos, caracterizando-se, dessa forma, como "empresa de fachada”, voltada ao “esquentamento” de madeira. Não obstante seu não funcionamento, restou demonstrado, também, pela documentação acostada, que que a referida sociedade empresária recebeu vários créditos de empreendimentos de Belém por meio do esquema de fraude conhecido como “rota inversa”, que consiste em remessa de créditos à sociedades empresárias localizadas em regiões produtoras do sudeste e oeste paraense em transações não lógicas.

Como muito bem observado, também é inadmissível que Belém seja o local de extração e envio de madeira, por exemplo, ao município de Breu Branco, o que deu origem ao nome de “rota inversa” ao esquema de fraudes perpetradas pelas empresas envolvidas.

Tais fatos estão fartamente comprovados nos autos seja pela documentação que compõe o auto de infração, principalmente os Relatórios de Auditoria, a denúncia e demais produzidos durante a instrução processual, seja pelos depoimentos prestados em sede judicial, a exemplo da testemunha Luciano Souza da Silva, fiscal do IBAMA,

que explicitou com detalhes como funcionava todo o esquema de fraude para a lavagem da madeira junto ao SISFLORA, o que resultava na burla por ocasião da transação dos créditos indevidos após a inserção de informações falsas para a emissão da Guia Florestal.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. Configuram-se os crimes de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP), inserir informação falsa no Sistema de Documento de Origem Florestal - DOF, declarando o transporte e a comercialização de madeira inexistente para terceiro (transferência de crédito virtual), com a finalidade de legalizar madeira irregular.O agente que recebe Documento de Origem Florestal com teor ideologicamente falso, objetivando concretizar a transferência de crédito virtual comete os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso.Apelação improvida. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0011405-40.2016.822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. José Jorge R. da Luz, Data de julgamento: 08/11/2022 (TJ-RO - APR: 00114054020168220501, Relator: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 08/11/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME AMBIENTAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA – 1) PRELIMINAR DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA - DELITO DO ART. 46, DA LEI N. 9.605/98 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A AMBOS APELANTES – 2) MÉRITO – ART. 299, CP - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – INFORMAÇÕES FALSAS INSERIDAS NO SISTEMA SISFLORA – CRÉDITOS DE MADEIRAS INEXISTENTES E GUIA FLORESTAIS IRREGULARES – PROVAS ROBUSTAS – LAUDO PERICIAL DA MADEIRA – PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIRMAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONDENAÇÃO MANTIDA - 3) DE OFÍCIO – CORREÇÃO DO CÁLCULO DA PENA – ERRO MATERIAL – REAJUSTE - 4) CONTINUIDADE DELITIVA – REDUÇÃO FRAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – REPETIÇÃO DA CONDUTA POR VÁRIAS VEZES EM PERÍODO DE 1 ANO – PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO DO CRIME AMBIENTAL E DE OFÍCIO REAJUSTE DA PENA DA FALSIDADE IDEOLÓGICA DIANTE DE ERRO MATERIAL. A DECISÃO É DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. 1 – Restando o proprietário da empresa, condenado à pena privativa de liberdade e, ao final, verificando-se o lapso prescricional, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser decretada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua forma retroativa. Para a penalidade imposta à pessoa jurídica, na ausência de previsão legal para a prescrição na Lei de Crimes Ambientais, aplica-se o prazo prescricional bienal do art. 114 do CP, relativo à pena de multa. Interpretação diversa configuraria analogia in malam partem. 2. Impossível o pedido de absolvição se, nos autos, existem elementos de provas capazes de demostrar que o apelante inseriu informações falsas no Sistema Sisflora, com a finalidade de dar aparência de legalidade às fraudes que vinha praticando há mais de um ano. No mais, a falta de perícia técnica para aferição do volume da madeira apreendida em nada descaracteriza o delito do art. 299, CPP, eis que as falsas informações em documentos e no Sistema Sisflora, foram comprovadas através de estudos técnicos formulados por agentes ambientais do IBAMA (vistorias, constatação de Guias Florestais irregulares) sendo, pois, tais documentos, suficientes para apontar a materialidade dos crimes ambientais. 3 – Constatada a ocorrência de erro material no cálculo da pena, impõe-se a sua retificação. 4 - A fração de aumento de 1⁄2 referente à continuidade delitiva mostra-se proporcional e até mesmo benevolente, considerando-se que as condutas do apelante se repetiram por várias e sucessivas vezes ao longo de mais de 1 ano, chamando, inclusive, a atenção do IBAMA diante do elevado número de movimentações falsas no sistema Sisflora. (TJ-MT 00019916020168110101 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2022)

Sendo o RECORRENTE dono da empresa CONTINENTAL, único responsável pela utilização dos tokens e, portanto, emissão das Guias Florestais, evidenciado está o dolo específico que a defesa tenta desconfigurar, utilizando-se de elementos completamente dissonantes ao que se está analisando.

Portanto, esta relatoria refuta o pedido de absolvição diante de todo o acervo probatório constante dos autos capaz de demonstrar de forma indelével o crime perpetrado pelo RECORRENTE, com claro objetivo de dar aparência de legalidade às fraudes detectadas pelos créditos indevidos decorrentes de madeira ilícita.

Da reforma na dosimetria penal. Fixação no mínimo legal

Pretende a reforma da pena-base para que seja reduzida ao mínimo legal sob o argumento de que a fundamentação utilizada para a negativação dos vetores judiciais, culpabilidade e consequências do crime, é genérica e inidônea.

Adianto que não lhe assiste razão.

Durante a análise das circunstâncias judiciais, o juízo sentenciante negativou os vetores judiciais “culpabilidade” e “consequências do crime”, utilizando-se dos seguintes fundamentos:

Culpabilidade
grave
, pois o réu cometeu o crime valendo-se de sociedade empresária registrada em nome de outrem, Josilene Miranda dos Santos, o que merece intensa reprovação porque expôs a risco de responsabilização criminal pessoa inocente. Outrossim, há informação de que Josilene Miranda dos Santos é moradora de rua, de forma que mais reprovação ainda demanda a conduta do réu, pois aproveitou-se de pessoa que se encontra em situação de especial vulnerabilidade.

consequências
do crime são graves
porque concederam aparência de legalidade à madeira explorada ilegalmente, de áreas proibidas ou com especial proteção, o que reclama singular reprovação porque contribui para impactos negativos ao meio ambiente.

Registro que a sentença tomou por base elementos concretos robustamente evidenciados nos autos que excedem consideravelmente o tipo penal em questão e demonstram alto grau de reprovabilidade da conduta. Oportunamente, ainda consigno que a sentença deixou de registrar que o dolo é tão evidente que salta aos olhos a configurada premeditação que permeou toda a conduta delitiva do APELANTE.

No que concerne ao
quantum
da pena, não vislumbro qualquer inconsistência capaz de ensejar reforma da pena, ressaltando-se ainda que a valoração de tais vetores encontra-se em uma órbita de discricionariedade do julgador que, no caso sob análise, em nada transborda as margens da razoabilidade e da proporcionalidade e autoriza o afastamento do mínimo legal.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, voto em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento, mantendo-se incólume todos os termos da sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 07/11/2024